Tribunal: TJPA
Processo: 0005259-15.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005259-15.2015.8.14.0024

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA MARQUES

APELADO: ENOS R SOUZA, FOTO E OTICA BETEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA QUE POSSA CARCATERIZAR ERRO MÉDICO POR PARTE DA PROFISSIONAL – DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Nessa esteira de raciocínio, após analisar as provas produzidas durante a instrução processual, fica evidente que o médico ora apelado, obedeceu e respeitou as técnicas disponíveis para um atendimento adequado e eficiente. Não há qualquer indício ou prova de que o profissional tenha sido negligente ou tenha praticado qualquer conduta que possa caracterizar erro médico, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico para pterígio em olho esquerdo com evoluções indesejadas possíveis e por método cientificamente aceito.

2-Ressalta-se que o laudo médico juntado pela própria parte autora e que fora utilizado para fins de elucidar a controvérsia (ID Nº. 10979701), observa-se que fora constatado úlcera geográfica no olho esquerdo do autor, ora recorrente, sugerindo o estudo técnico, inclusive, úlcera herpética, decorrente de inflamação na córnea (CID H16).

3-Verifica-se que restou também atestado cegueira no olho esquerdo (CID H54.4), entretanto, o referido laudo em momento algum afirma que os acometimentos sofridos pelo requerente tiveram relação com a cirurgia realizado pelo médico apelado, isto é, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo profissional e os danos alegados pelo autor.

4-Ressalta-se que o Juiz não está adstrito à perícia ou ao laudo médico juntado aos autos, porém, no presente caso, a prova oral suscitada pela parte autora e regularmente produzida nos autos, não se mostra capaz de demonstrar o nexo de causalidade necessário para o fim de se verificar ato ilícito passível de indenização.

4- Desta feita, não se verifica o necessário nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida pelo Autor, ora apelante. Ressalta-se, por oportuno, que ante a ausência de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade em relação ao seu procedimento, não há que se falar em responsabilidade da Clínica apelada, a qual somente poderia ser apurada e investigada se houvesse responsabilidade da médica.

6- Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada, por ausência de comprovação de nexo de causalidade e, por conseguinte, culpa médica apta a ensejar a indenização pretendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO
,
tendo como apelante

RAIMUNDO FERREIRA MARQUES e apelados ENOS RODRIGUES SOUZA; FOTO E ÓTICA BETEL

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO FERREIRA MARQUES
inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO (Proc. nº. 0005259-15.2015.8.14.0024)
,
julgou improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelados
ENOS R SOUZA; FOTOS E ÓTICA BETEL
.

Alegou o autor que no dia 14/08/2014 fora submetido a uma cirurgia para retirada de pterígio no olho esquerdo, realizada pelo médico apelado, Dr. Enos Souza, na clínica apelada.

Aduziu que no decorrer do tempo passou a sentir fortes dores e falta de visão, motivo pelo qual procurou outro médico na cidade de Santarém, Dr. Marcos Lopes Oliveira, oportunidade em que obteve laudo médico, juntado aos autos, que atestou uma úlcera em seu olho esquerdo e cegueira, tendo restado salientado no documento que a visão poderia melhorar com o fechamento da úlcera, porém sem previsão de acuidade visual.

Ressaltou que em razão do ocorrido não pôde mais trabalhar, passando a precisar de ajuda de terceiros para o seu sustento e de sua família, razão pela qual requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 10979728) que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pela autora,

Inconformado, RAIMUNDO FERREIRA MARQUES alega preliminarmente, que a sentença de improcedência ora vergasta incorre em erro de valoração probatória ao se fundamentar unicamente em laudo médico particular, que segundo o recorrente, não goza de presunção de validade ou veracidade tamanha capaz de afastar a condenação, pois afirma que o referido documento revela somente informações do paciente.

Sustenta que o Juízo de 1º grau não considerou o depoimento de testemunhas que corroboram com o alegado, ressaltando que as mesmas declararam que o autor ficou cego logo após se submeter a cirurgia, afirmando ainda que a controvérsia da lide deve ser resolvida com base nas provas do processo.

Aduz que o fato do autor ter apenas se submetido a retirada de pterígio, não retira a responsabilidade objetiva dos médicos pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, salientando que as sequelas da cirurgia evoluíram para a perda da visão decorrente do fornecedor de serviço médico de pessoa jurídica (Ótica Betel).

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença ora guerreada seja reformada, a fim de julgar a demanda procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10979734), o apelado ENOS RODDRIGUES SOUZA refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Convém esclarecer que a matéria preliminar de ausência de dialeticidade recursal confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual será apreciada em conjunto.

Cinge-se a questão na sentença “a quo” que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, por inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de culpa profissional, imperícia, negligência ou imperícia.

O presente caso, portanto, consubstancia-se em relação de consumo, tendo em vista que os recorridos são fornecedores, na forma do art. 3º do CDC e, o apelante, consumidor, nos termos do art. 2º, do mesmo diploma legal.

Vale ressaltar, que em se tratando de hospitais, a responsabilidade é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, serviços auxiliares). Quando, porém, relaciona-se ao serviço do próprio médico, como profissional liberal, o CDC estabelece que o seu regime de responsabilidade civil é subjetivo (art. 14, §4º do CDC.

Em razão disso, para se reconhecer a responsabilidade do médico apelado, e, consequentemente da clínica, cumpre averiguar, antes, se houve ato culposo do médico que atuou como preposta, isto é, para gerar o dever de indenizar, sendo necessário, portanto, a demonstração da conduta, o dano e o nexo de causalidade entre àquela e o resultado alegado, além da culpa do agente pelo evento danoso, nos casos de responsabilidade civil.

Nessa esteira de raciocínio, após analisar as provas produzidas durante a instrução processual, fica evidente que o médico ora apelado, obedeceu e respeitou as técnicas disponíveis para um atendimento adequado e eficiente. Não há qualquer indício ou prova de que o profissional tenha sido negligente ou tenha praticado qualquer conduta que possa caracterizar erro médico, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico para pterígio em olho esquerdo com evoluções indesejadas possíveis e por método cientificamente aceito.

Ressalta-se que o laudo médico juntado pela própria parte autora e que fora utilizado para fins de elucidar a controvérsia (ID Nº. 10979701), observa-se que fora constatado úlcera geográfica no olho esquerdo do autor, ora recorrente, sugerindo o estudo técnico, inclusive, úlcera herpética, decorrente de inflamação na córnea (CID H16).

Verifica-se que restou também atestado cegueira no olho esquerdo (CID H54.4), entretanto, o referido laudo em momento algum afirma que os acometimentos sofridos pelo requerente tiveram relação com a cirurgia realizado pelo médico apelado, isto é, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo profissional e os danos alegados pelo autor.

Ressalta-se que o Juiz não está adstrito à perícia ou ao laudo médico juntado aos autos, porém, no presente caso, a prova oral suscitada pela parte autora e regularmente produzida nos autos, não se mostra capaz de demonstrar o nexo de causalidade necessário para o fim de se verificar ato ilícito passível de indenização.

Nesse compasso, embora não se negue o trauma que, obviamente, a situação causou ao apelante, impossível de ser afirmar que fora decorrente do procedimento cirúrgico realizado pelo médico apelado e ainda que fosse, não há a demonstração de erro no exercício profissional da medicina.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em erro ocorrido durante cirurgia oftalmológica. Improcedência. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Ausência de conduta culposa do profissional. Perícia judicial concluiu pela adequação do tratamento. Cirurgia realizada conforme os protocolos médicos. Perfuração da córnea, embora não desejada, é complicação passível de ocorrer durante o procedimento de raspagem de pterígio. Inexistência de culpa do médico afasta o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SP - AC: 11041184520168260100 SP 1104118-45.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 20/12/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2020)

DOENÇA OCUPACIONAL. PTERÍGIO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. Hipótese em que, em vista da prova produzida nos autos, não há elementos hábeis a desconstituir o laudo pericial elaborado por perito de confiança do Juízo, que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as atividades realizadas pelo autor em benefício das empresas reclamadas com o desenvolvimento da patologia no olho direito (pterígio), conclusão que é suportada pelas condições de trabalho verificadas pelo laudo técnico.
(TRT-4 - RO: 00011247020125040451, Data de Julgamento: 30/11/2017, 8a. Turma)

Desta feita, não há a demonstração do necessário nexo de causalidade entre os problemas suportados pelo Autor e a conduta do profissional médico, a qual foi pautada em procedimentos técnicos atestados e orientados pela literatura médica, não havendo que se cogitar em qualquer responsabilidade por parte do profissional médico.

Repita-se: no presente caso, não se verifica o necessário nexo de causalidade capaz de ensejar a indenização pretendida pelo Autor, ora apelante. Ressalta-se, por oportuno, que ante a ausência de conduta culposa do profissional e de nexo de causalidade em relação ao seu procedimento, não há que se falar em responsabilidade da clínica apelada, a qual somente poderia ser apurada e investigada se houvesse responsabilidade da médica.

Dessa forma, inexiste qualquer dever de reparação por danos morais no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - CIRURGIA DE CATARATA - PERDA DA VISÃO TOTAL DO OLHO ESQUERDO - ARTIGO 14, PARÁGRAFO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO APELADO - NÃO CONFIGURAÇAO DOS DANOS MORAL E MATERIAL - IMPROVIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. - A responsabilidade do médico é subjetiva, portanto, depende da comprovação da culpa. - É sabido que para gerar o dever de reparar o dano, subjetivamente, não basta a sua comprovação, fazendo-se necessária a demonstração da relação de causalidade entre a conduta do autor e o dano sofrido pela vítima. (TJ-SE - AC: 2008203190 SE, Relator: DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 05/06/2008, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

Indenização Erro médico - A responsabilidade do médico é subjetiva, conforme demonstra o art. 951 do Código Civil, e o art. 14, § 4º, do C.D.C. - No presente caso, a não comprovação do erro médico rompe o nexo causal, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva, hipótese esta em que a pessoa jurídica responde pelo dano sem culpa - A incontinência urinária que acomete o apelante, segundo laudo, é resultante da "intercorrência" médica Apelo desprovido (Voto 24955)(TJ-SP - APL: 314833320048260576 SP 0031483-33.2004.8.26.0576, Relator: Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, por ausência de comprovação de nexo de causalidade e, por conseguinte, culpa médica apta a ensejar a indenização pretendida.

É COMO VOTO.

Belém, 04/04/2023